Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-03.2023.8.11.0022
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001431-03.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELZITA NEVES DOS SANTOS - CPF: 468.870.241-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELZITA NEVES DOS SANTOS - CPF: 468.870.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001431-03.2023.8.11.0022.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta
.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Recorridos:
ELZITA NEVES DOS SANTOS
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 08/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
NECESSIDADE COMPROVADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE
ALTO CUSTO
- DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

TEMA 793: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

3.

Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, determinando a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT
, a fornecerem a paciente
Elzita Neves dos Santos
, procedimento cirúrgico bariátrico para tratamento da obesidade mórbida (CID 10 - E66), conforme solicitação médica e todo tratamento de saúde que se fizer necessário, devendo ser comprovado a realização do procedimento cirúrgico nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

O recorrente aduz
que deve ser direcionada a responsabilidade da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.
No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Apesar de intimados, apenas o recorrido Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Publico de Mato Grosso.

Em sessão de julgamento o douto representante do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, no sentido que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a reclamante sustenta que necessita de
procedimento cirúrgico bariátrico com urgência, para auxílio no tratamento da obesidade mórbida (CID 10 - E66).

O parecer técnico do NAT, id de nº 209171833, chegou a seguinte conclusão:

De igual modo, os exames e a solicitação médica anexo a inicial
indica que o procedimento é essencial para o auxilio no tratamento da obesidade mórbida (CID 10-E66), proporcionando melhora na qualidade de vida da reclamante.

Pois bem. É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts.
23
,
II
,
30
,
VII
, e
196
, da
CF
.

No entanto, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos,
cabe a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro,
conforme o artigo
196
c/c artigo
23
,
I
, ambos da
Constituição Federal
, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido o TEMA 793 do STF assim fixou entendimento,
verbis:

“
TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Desta forma,
consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.”
(TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.”
(TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEMA 793, STJ - SENTENÇA RETIFICADA.

1. A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6º, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Verificada a complexidade e o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, em razão das regras de repartição de competência.”
(N.U 1017274-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 31/01/2023).

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competência, tendo em vista o alto custo do tratamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o direcionamento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso,
conforme Tema n.º 793, do STF,
mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024